Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que acolheu parcialmente o recurso de apelação da empresa autora e fixou os honorários de sucumbência por equidade.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre suas premissas e conclusões, conforme exigido pelo art. 1.022, I, do CPC, sendo irrelevantes eventuais contradições entre a decisão e fatores externos, como outras decisões ou argumentos da parte.
5. A fixação por equidade deve observar a tabela da OAB/DF como parâmetro, sem caráter vinculativo, mas como referência. O valor de R$ 4.000,00 se mostra razoável diante da natureza da causa e da atuação profissional envolvida.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A fixação por equidade deve observar a tabela da OAB/DF como parâmetro, sem caráter vinculativo, mas como referência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: não há